Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. INAPTIDÃO DECLARADA EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INCONSISTÊNCIA NO RESULTADO DO LAUDO. ASSINATURA DE APENAS UM PSICÓLOGO. ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO PELA MESMA COMISSÃO DE ESPECIALISTA RESPONSÁVEL PELO TESTE. NULIDADE DA PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade do ato que originariamente considerou a parte autora inapta na Prova de Avaliação Psicológica do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e determinar ao Distrito Federal que submeta a parte autora a nova prova de avaliação psicológica, com readmissão nas demais fases do certame em caso de aptidão, inclusive no curso de formação, e, em caso de integral atendimento aos pressupostos legais e editalícios, nomeie e dê posse, observada a ordem de classificação.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a anulação do ato administrativo que o desclassificou por inaptidão na fase de aptidão psicológica, determinando a continuidade do requerente no certame, inclusive a nomeação e posse no cargo pretendido, em caso de êxito nas demais etapas, bem como que seja submetido a nova avaliação psicológica pela banca examinadora. Narrou que estava inscrito no concurso para o cargo de Policial Penal da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e que foi aprovado na prova objetiva, no teste de aptidão física e na fase de sindicância da vida pregressa. Informou que foi considerado inapto na avaliação psicológica, sem a apresentação dos resultados de maneira on-line para análise. Discorreu que recebeu apenas o laudo psicológico, assinado por um psicólogo, com indicação do percentual em cada área específica, sem qualquer outra fundamentação que justificasse a inaptidão. Afirmou que foi submetido a avaliação psicológica, por outro psicólogo, o qual lhe considerou apto e atestou falhas na aplicação do teste, por violação do art. 63, § 3o da Lei no4.949/12. Alegou que interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido pela banca, com utilização de fundamentação genérica, sem a identificação do responsável pela apreciação do recurso. Sustenta que houve ilegalidade na condução do certame e ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Pugnou, em sede de tutela de urgência, para que seja mantido nas demais etapas do certame, respeitada a ordem de classificação.
3. Recursos tempestivos e adequados a espécie. Preparo regular (ID 56512663). Recurso do Distrito Federal isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 56512671 e 57307026).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da validade do ato administrativo que considerou o autor inapto na avaliação psicológica.
5. Em suas razões recursais, a banca recorrente alega que não houve irregularidade na avaliação psicológica do concurso para Polícia Penal do DF, pois havia previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão. Argumenta que não se admite a possibilidade de substituir o entendimento da banca acerca do exame psicossomático, o qual está condicionado a existência de previsão legal. Discorre que o edital do concurso estabeleceu os critérios de avaliação do exame psicológico, com a existência de 11 parâmetros avaliados, inexistindo hipótese de interpretações subjetivas. Destaca que a correção dos testes de cada candidato e a elaboração do respectivo laudo foi feita por grupos de 3 psicólogos, bem como de acordo com a Resolução 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia. Discorre que a análise do recurso administrativo foi realizada pelos psicólogos que compuseram a banca recursal, tendo o recurso sido respondido de forma fundamentada. Informou que houve entrevista devolutiva, na qual o psicólogo que acompanhava cada candidato teve a oportunidade de revisar as folhas de respostas dos testes aplicados. Discorre que o recorrido não atendeu aos parâmetros esperados em 5 características, sendo considerado inapto. Defende que houve um equívoco na menção do nome de psicólogo que não participou da banca recursal do concurso, a qual foi composta por dois profissionais: Jorge e Ednalva. Frisa que a banca examinadora foi formada por outros 4 psicólogos, que não integraram a banca recursal, bem como que não houve qualquer violação aos princípios da legalidade e da isonomia. Aduz que não é papel do Judiciário realizar avaliação de respostas dadas pelos candidatos em substituição à banca examinadora (Tema 485 STF). Requer a reforma da sentença.
6. Em suas razões recursais, o Distrito Federal, preliminarmente suscita nulidade da sentença sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional, ante o não provimento dos embargos declaratórios. No mérito, alega que não houve falha ou erro na aplicação das etapas do concurso, inexistindo nulidade da prova psicológica. Sustenta que o julgado viola os princípios constitucionais da legalidade e da acessibilidade dos cargos públicos. Requer a improcedência dos pedidos.
7. Preliminar de nulidade da sentença. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. Na espécie, a sentença proferida não padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. O Distrito Federal exerceu o seu direito de ampla defesa e contraditório, inclusive acercas das provas juntadas na inicial, em razão da apresentação de sua contestação. A utilização de dispositivo legal diverso, por si só, não caracteriza nulidade, sobretudo quando decorrer logicamente do pedido. O magistrado, de modo conciso, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. O não provimento dos embargos declaratórios não acarreta qualquer nulidade, uma vez que houve o devido provimento jurisdicional acerca do caso em questão. Preliminar rejeitada.
8. A Lei Distrital no 4.949/2012, em seus artigos 60 a 64, estabeleceu regras acerca da aplicação do exame psicotécnico. O exame psicotécnico deve ser realizado por banca examinadora composta por, no mínimo, 3 (três) especialistas, sendo vedada a participação da banca examinadora na análise dos recursos interpostos, conforme disposto nos art. 62 c/c 63, § 2o.
9. No caso, não restou comprovado que a avaliação psicológica do concurso para Polícia Penal do DF ocorreu de forma regular e de acordo com as normas legais. Ainda que o item 15 do edital estabeleça os critérios para aplicação do teste de aptidão psicológica (ID 56512243, p. 22-25), o laudo que reconheceu a inaptidão do recorrido (ID 56512245) foi corrigido, elaborado e assinado por apenas um especialista, contrariando, portanto, a previsão legal de no mínimo 3 profissionais.
10. A banca recorrente não logrou êxito em comprovar que a análise dos recursos administrativos interpostos foi realizada por profissionais que não participaram da aplicação dos testes de aptidão psicológica. A própria banca recorrente reconheceu, na análise do recurso administrativo interposto pelo recorrido, que (ID 56512246, p.3-4): "Todos os testes foram corrigidos por uma comissão de psicólogos, responsável também pela análise do conteúdo dos recursos impetrados contra o resultado da Avaliação Psicológica. Portanto, o laudo psicológico e a resposta aos recursos impetrados, expressam e manifestam, claramente, o entendimento técnico e legal dessa comissão de profissionais, responsável por todas as decisões tomadas em relação à Prova de Aptidão Psicológica. Tomamos assim, o cuidado, de que todas as decisões tomadas são avaliadas em conjunto, e os resultados obtidos pelos candidatos também são checados, visando minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro ou equívoco;” Logo, restou devidamente evidenciado que a tanto a aplicação do teste, como a análise do recurso administrativo foi realizada pela mesma comissão de psicólogos, contrariando o disposto no art. 63, § 2o Lei Distrital n. 4.949/2012. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1792961, 07044848820238070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023)
11. Assim, ante a inobservância da lei pela banca examinadora na aplicação do teste de aptidão psicológica do recorrido, a determinação da realização de novo teste e o prosseguimento no certame em caso de aprovação, não representa violação aos princípios constitucionais da legalidade e da acessibilidade dos cargos públicos em questão. Sentença mantida.
12. Recursos conhecidos e não providos.
13. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, respeitando-se o limite das causas do Juizado Especial, observando o valor do salário mínimo à época da propositura da ação, sendo considerado a renúncia do autor aos valores que extrapolam tal teto.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.